Tribunal: STF
Processo: RE 1508443
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO PARA UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PERDA ECONÔMICA DA PARTE EXPROPRIADA. I. Por ocasião de julgamento da ADI 2332/DF, o STF confirmou a constitucionalidade dos §1º e §2º do art. 15-A, do Decreto Lei 3.365/41, condicionando a incidência dos juros compensatórios à comprovação da utilização do bem ou à da perda da renda sofrida pelo proprietário do bem. II. Não demonstrada que a área expropriada era explorada economicamente antes do apossamento, e ausentes provas de eventuais perdas sofridas, é indevida a condenação ao pagamento de juros compensatórios. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 21). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXIV e 100 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 8):



    “No presente caso, acórdão do e . Tribunal de Justiça de Goiás manteve a omissão quanto a forma de pagamento da diferença da indenização por desapropriação, em clara ofensa ao artigo 100 da CF , na medida em que esse determina que o pagamento da indenização fixada por decisão judicial , seja feito mediante precatório respeitando a ordem cronológica”.



    Alega-se ainda que (eDOC 23, p. 14):



    “A garantia prevista no inciso XXIV do artigo 5º da Constituição Federal, não caracteriza exceção ao regime geral de precatórios (art. 100 da CF), sendo norma relacionada apenas ao depósito judicial prévio, momento em que o expropriante é imitido , provisoriamente , na posse do bem expropriando , ficando a eventual diferença entre o valor ofertado e aquele definido na sentença , submetido à regra geral dos precatórios, como ocorre neste caso”.



    A Vice-Presidência do TJGO admitiu o recurso (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia nos presentes autos cinge-se ao Tema 865 da Repercussão Geral, que tem como paradigma o RE 922.144, Rel. Min. Roberto Barroso, no qual foi proferido acórdão assim ementado (DJe 7.2.2024):



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação.



     1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente